Tribunal: TJSP
Processo: 2229774-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da contradição no V. Acórdão – Os honorários advocatícios que constaram dos cálculos da contadoria judicial são os referentes à fase do cumprimento da sentença – Cabimento – Inteligência do §1°, do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil – Manutenção – No mais, a matéria foi apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento da

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Presença da contradição no V. Acórdão – Os honorários advocatícios que constaram dos cálculos da contadoria judicial são os referentes à fase do cumprimento da sentença – Cabimento – Inteligência do §1°, do artigo 523 do Novo Código de Processo Civil – Manutenção – No mais, a matéria foi apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento da apelação – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso parcialmente provido, com efeito modificativo *